Tribunal: TJSP
Processo: 2255894-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela para determinação de fornecimento dos meios para o tratamento com o medicamento Nabix (canabidiol). Insurgência. Decisão acertada. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Doenças graves de coluna que provocam dores crônicas e intoleráveis na agravada, pessoa idosa. Prescrição pelo médico da agravada. Ausência de interferência na futura

Ementa:
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela para determinação de fornecimento dos meios para o tratamento com o medicamento Nabix (canabidiol). Insurgência. Decisão acertada. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Doenças graves de coluna que provocam dores crônicas e intoleráveis na agravada, pessoa idosa. Prescrição pelo médico da agravada. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da Seguradora. Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255894-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada NILDA PASIANOTTO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., com declaração de voto do 3o Juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.866
Agravo de Instrumento no: 2255894-45.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S/A
Agravada: Nilda Pasianotto Costa
Agravo
de
Instrumento.
Antecipação
de
tutela
para
determinação de fornecimento dos meios para o tratamento
com o medicamento Nabix (canabidiol). Insurgência. Decisão
acertada. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300,
CPC. Doenças graves de coluna que provocam dores crônicas e
intoleráveis na agravada, pessoa idosa. Prescrição pelo médico
da agravada. Ausência de interferência na futura apreciação do
mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da
Seguradora. Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, na ação de obrigação de fazer que
lhe move NILDA PASIANOTTO COSTA, contra decisão que deferiu a
antecipação da tutela para determinar que a ora agravante forneça à autora,
ora agravada, os meios para o seu tratamento com o medicamento
receitado por seu médico e indicado na inicial Nabix (canabidiol), em 10
dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), observados os
limites contratuais de reembolso se previsto em contrato.
Insurge-se a agravante, alegando, em suma, que o
medicamento receitado não possui aprovação pelo órgão responsável para
a sua comercialização em território nacional, mas somente para importação
extraordinária. Aponta, ainda, que o canabidiol não possui aprovação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANVISA em território brasileiro. Aduz que não há negativa injustificada,
mas sim que precisa respeitar as determinações das Agências Estatais
competentes e que não possui obrigação de custear o medicamento,
buscando, assim, a revogação da liminar. Argumenta que se faz necessária
a realização de perícia para que se possa apurar a real necessidade dos
materiais requeridos. Aponta que não estão presentes os requisitos para a
antecipação da tutela, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito
suspensivo e pela reforma do despacho.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Restaram demonstrados nos autos a relação contratual
existente entre as partes, o estado de saúde da agravada e a recomendação
de seu médico de utilização do medicamento Nabix (canabidiol).
A decisão recorrida não merece qualquer reparo,
devendo ser mantida, já que a concessão da tutela antecipada decorreu da
inequívoca demonstração dos pressupostos legais, previstos no art. 300, do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, sem qualquer antecipação sobre o mérito
da ação, reconhece-se a verossimilhança da alegada negativa de fornecer
os meios para o tratamento da agravada com o medicamento prescrito por
seu médico, observado, como posto na decisão agravada, os limites
contratuais de reembolso, caso existam.
Os demais argumentos devem sofrer a apreciação mais
aprofundada pelo juízo de origem, durante o processamento da ação,
No momento, é suficiente a verificação da presença de
prova inequívoca da verossimilhança da alegação da ora agravada, sendo
que o fundando receio de dano de difícil reparação decorre da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência da realização do tratamento.
Nesse sentido, já foi decidido que:
“EMENTA. Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Liminar
concedida.
Indicação
médica
sobre
a
necessidade do uso de medicamento. Recusa da ré
embasada em cláusula contratual. Inadmissibilidade.
Súmula 95 do E. TJSP: Havendo expressa indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do
custeio ou fornecimento de medicamentos associados a
tratamento quimioterápico. Agravo improvido”. (Ai
2036826-06.2014.8.26.0000,
Rel.
des.
Pedro
de
Alcântara da Silva Leme Filho. J. em 29.07.14).
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação
cominatória. Decisão agravada que concedeu a tutela
antecipada pleiteada, para determinar que a Ré forneça
o tratamento com medicamento Canabidiol 200mg, nos
termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos
requisitos autorizadores da medida. Relevância no
fundamento da demanda e justificado receio de
ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive
já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102). Multa
diária corretamente arbitrada. Recurso não provido,
com observação. (AI no 2135327-82.2020.8.26.0000,
Rel. Des. João Pazine Neto, j. 30/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo
Obrigação
de
Fazer
com
pedido de
antecipação de tutela - Plano de Saúde Deferimento da
tutela antecipada para que a seguradora forneça
medicamentos (Charlotte's Web Original Formula
(extrato rico em Canabidiol) e Elixinol Extrato Rico em
CBD (Canabidiol) Discussão que se limita à existência
dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela
do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão
ausentes Inexistência de obrigação da operadora de
saúde em custear medicamento de uso domiciliar, pela
via oral e não relacionado a tratamento neoplásico
artigo 10, VI, da Lei 9.656/98 Inaplicabilidade da
Súmula 95, STJ que é restrita ao tratamento de câncer -
Decisão reformada para que seja indeferida a
antecipação da tutela em relação ao fornecimento do
medicamento
Recurso
provido.”
(AI
no
2175022-77.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvério da
Silva, j. 13/11/2019).
Anote-se, ainda, que este E. Tribunal de Justiça já
editou, sobre o tema, as seguintes súmulas:
Súmula no 95 : Havendo expressa indicação médica,
não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico.
Súmula no 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Assim, nada a reparar na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.165
Agravo de Instrumento no 2255894-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: Nilda Pasianotto Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Peço vênia para apresentar meus fundamentos para
corroborar o bem fundamentado voto do I. Desembargador FÁBIO
QUADROS.
Insurge a Operadora contra a r. decisão do Juízo de
origem, na parte em que deferiu a tutela de urgência, para que forneça o
medicamento Nabix 10.000mg/100ml, à base de canabidiol, em 10 dias,
sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, observados os limites contratuais
de reembolso se previsto em contrato.
A resistência na cobertura do tratamento é por se
cuidar de medicamento importado e não possuir aprovação da ANVISA
para comercialização no Brasil.
Consoante a tese firmada no Tema 990 do STJ, "as
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento
não registrado pela ANVISA", onde consignou-se que: "não obstante a
justa expectativa de doentes antevendo a possibilidade da aprovação do
registro do medicamento, a segurança sanitária exige de todo e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fármaco nacionalizado, ou não, o seu efetivo registro. Assim, não se pode
criar a qualquer operadora de plano de saúde nenhum ônus ou dever, seja
de qualquer natureza, em virtude de eventual mora para o registro de um
novo fármaco. Daí por que, repita-se, não há como o Poder Judiciário, a
pretexto de ver a mora da ANVISA, atropelar todo o sistema criado para
dar segurança sanitária aos usuários de medicamentos, sob pena de causar
mais malefícios que benefícios. Ressalte-se, ainda, que a expressão não
pode o Judiciário criar norma sancionadora para a hipótese, onde o
legislador não a previu estava se referindo a impossibilidade de se obrigar
as operadoras a custear medicamento não registrado, em razão de haver
demora na análise da regulamentação pela ANVISA".
Todavia as RDC 327/2019 e RDC 335/2020 da
ANVISA permitiram a importação por pessoa física, para uso próprio,
mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento
de saúde, de Produto derivado de Cannabis, dispondo o § 2o do art. 3o da
RDC 335/2020 que a importação do produto poderá ainda ser intermediada
pela "operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e
direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo
com esta Resolução", de maneira que, havendo a prescrição do
profissional legalmente habilitado, e inexistindo restrição da ANVISA ao
consumo do medicamento, mas somente à sua comercialização,
considerando-se que o registro depende do interesse comercial de
Laboratório, que, eventualmente, pode nunca ocorrer, não se pode afastar a
responsabilidade de cobertura pela Operadora que, inclusive, deveria
cooperar com o paciente para a obtenção do medicamento pelas vias
regulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se que em 2018 houve o registro pela
ANVISA do medicamento específico Mevatyl® (tetraidrocanabinol
(THC), 27 mg/mL + canabidiol (CBD), 25 mg/mL), canabinoides obtidos a
partir da Cannabis sativa, na forma farmacêutica solução oral (spray), e em
22/04/2020 houve a publicação no Diário Oficial da União de autorização
sanitária do primeiro produto à base de Cannabis para ser comercializado
no país, sendo um fitofármaco do Laboratório Prati-Donaduzzi1, com
concentração de THC de até 0,2%, prescrito por meio de receituário tipo
B2, que já está sendo comercializado nas farmácias em território nacional.
Pelo exposto, também NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
3o JUIZ
Assinatura Eletrônica
1 Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/mL
2 <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-autoriza-
primeiro-produto-a-base-de-cannabis>. Acesso em 22.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
137D8E0F
7
9
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
13855C38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2255894-45.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.